Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PARCELA INCONTROVERSA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 28. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. DESMEMBRAMENTO DO VALOR. POSSÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 148. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou-se o seguinte entendimento: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

1.1. No caso dos autos, ante a concordância das partes com os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, posteriormente, homologados pelo Juízo de origem, não há que se falar em espera do trânsito em julgado da impugnação apresentada pelo Distrito Federal para eventual expedição de precatório.

2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

2.1. Mostra-se correta a decisão que permitiu a expedição de requisição de pequeno valor em relação aos litisconsortes simples que possuem valores a receber inferiores a 10 (dez) salários mínimos, estando em consonância com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 568645, com repercussão geral reconhecida (Tema 148).

2.1. O Superior Tribunal de Justiça também já analisou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo, mantendo o entendimento de que vários credores incluídos no polo ativo da execução podem ter seus créditos recebidos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada um, sem caracterizar ofensa ao art. 100, § 3o, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.